Tribunal: TJDFT
Processo: 0706918-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706918-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: DENNYS DOS SANTOS SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão de ID 113992221, proferida em ação de repactuação de dívidas ajuizada por DENNYS DOS SANTOS SILVA, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para limitar os descontos realizados pelas instituições financeiras a 30% da remuneração do consumidor. Afirma, em suma, que a decisão agravada desrespeitou a suspensão dos processos determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.863.973; que o agravado não prestou caução idônea; que não foi elaborado plano de pagamento; que não é cabível a concessão de tutela de urgência na primeira fase do procedimento de repactuação; que não concedeu crédito de maneira irresponsável; que todos os empréstimos foram concedidos mediante consignação em folha de pagamento; que o registro do nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito evita a assunção de novas dívidas por parte do devedor. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela. Custas recolhidas (ID 33267635). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, decidiu que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Ou seja, considerou-se lícito o desconto, em conta corrente bancária utilizada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira, ainda que ultrapassado o percentual previsto em lei destinado aos empréstimos consignados. Ademais, a decisão agravada agrupou todos os descontos a partir de contratos firmados com as instituições bancárias, independente da forma como se operavam, e os limitou a 30% da remuneração bruta do agravado. Todavia, o agravante possui, a partir das informações contidas na petição inicial (ID 113939242 – p. 3), um contrato de empréstimo firmado, mediante desconto em folha de pagamento. Essa modalidade de consignação facultativa, por possuir autorização legal (desde que observado o percentual máximo previsto em lei), não pode ser inserida no mesmo patamar dos empréstimos cujo pagamento se dá mediante desconto em conta corrente. Em outras palavras, seja porque a situação jurídica da agravante é diversa dos demais réus, porquanto o empréstimo concedido observou, prima facie, a margem consignável estabelecida pela fonte pagadora, seja porque o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não se submetem ao limite de 30% os empréstimos descontados em conta corrente, devem ser suspensos os efeitos da decisão agravada em relação ao agravante. Importante frisar que os efeitos da presente decisão não se estendem aos demais réus, uma vez que cada instituição financeira firmou contratos específicos, bem como que a irresignação, por meio do recurso cabível, foi manifestada unicamente pelo ora agravante. Presentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e a prova de risco de dano grave na redução do valor do empréstimo contraído. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão recorrida, autorizando a cobrança no valor pactuado, mediante desconto em folha de pagamento. Comunique-se ao i. juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 14 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora